Tribunal: STF
Processo: ARE 1482286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO DO BRASIL S.A. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ATRIBUIÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA POSTERIOR À DATA DA ADMISSÃO DO TRABALHADOR NO EMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO DO EMPREGADOR NO PAT NO INÍCIO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST.



    A discussão dos autos refere-se à natureza jurídica do auxílio-alimentação pago ao autor desde a sua admissão no emprego. Segundo o regional, além da ausência de provas de que o banco reclamado integrasse o PAT desde o início da contratação do autor no emprego, as normas coletivas invocadas pela parte são posteriores à data da admissão, premissas fáticas insuscetíveis de serem revistas nesta instância recursal de natureza extraordinária. Em consequência, o reconhecimento de que o auxílio-alimentação integrou o salário do autor está em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST, in verbis: “413.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. (DEJT divulgado em 14, 15 e 16.02.2012). A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST”. Agravo desprovido.



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DA PARCELA EM JUÍZO. REFLEXOS SOBRE OS DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SÚMULA Nº 362, ITEM II, DO TST.



    A discussão dos autos refere-se à natureza do prazo prescricional aplicável às diferenças de FGTS decorrentes da integração do auxílio-alimentação ao salário do reclamante, se trintenária ou quinquenal. O STF, nos autos do ARE nº 709.212, julgado em 13/11/2014, invalidou a regra da prescrição trintenária, em razão da interpretação dada ao artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e modulou os efeitos da decisão, de maneira a não atingir os processos em curso, em que a prescrição já está interrompida, atribuindo, assim, efeitos ex nunc à decisão. Nos termos da Súmula nº 362, item II, do TST, em respeito ao entendimento firmado na suprema Corte, dispôs sobre a aplicação do prazo prescricional que se consumar primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/2014, in verbis: “FGTS. PRESCRIÇÃO - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material - DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015. I - Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709.212/DF)”. Desse modo, a prescrição quinquenal, a contar a partir de 13/11/2014, alcançará o seu termo em 13/11/2019. Nota-se que o prazo a ser aplicado é o de cinco anos a partir do julgamento do ARE 709.212/STF, ou seja, em 13/11/2014, e não o de 5 anos anteriores ao ajuizamento. A prescrição quinquenal, a contar a partir de 13/11/2014, alcançará o seu termo em 13/11/2019. Nota-se que o prazo a ser aplicado é o de cinco anos a partir do julgamento do ARE 709.212/STF, ou seja, em 13/11/2014, e não o de cinco anos anteriores ao ajuizamento. Em consequência, tendo em vista que a pretensão autoral refere-se aos depósitos de FGTS não recolhidos sobre o auxílio-alimentação pago desde a sua admissão em 1978, incide sobre a espécie em foco a prescrição trintenária, porquanto o prazo de 30 anos consumou-se primeiro, em 2008, antes do prazo de 5 anos contabilizado a partir de 13/11/2014, em consonância com a Súmula nº 362, item II, do TST. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente